Tribunal: STF
Processo: ARE 860229
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. Interposição de dois agravos distintos. 3. Intempestividade do primeiro. Elemento imprescindível ao conhecimento do recurso. 4. No segundo pleito, aplica-se entendimento firmado na Questão de Ordem no AI 760.358. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no 543-B do CPC. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.